Tribunal: TJDFT
Processo: 0004150-17.2017.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004150-17.2017.8.07.0015 RECORRENTE: CRISSOTELES LOUREIRO DE OLIVEIRA FILHO RECORRIDO: RESERVA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, JOSÉ WILMAR RODRIGUES CORDEIRO, STERNA LINHAS AERÉAS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. PREPARO NÃO RECOLHIDO NO PRAZO. RECURSO DESERTO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. INADMISSIBILIDADE. FATOS NOVOS. AUSENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MERAMENTE PROTELATÓRIOS. MULTA. ART. 1.026, § 2o, CPC. APLICÁVEL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo prevê o art. 99, § 7o do Código de Processo Civil, indeferido o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado em recurso, o relator deve fixar prazo para recolhimento do preparo. 1.1. Não existe previsão legal de pedido de reconsideração de decisão que indefere pedido de concessão de gratuidade da justiça, quanto mais de efeito suspensivo para tal pedido. Decidida a matéria, cabe à parte interpor o recurso cabível, sob pena de tornar-se preclusa. 1.2. Ademais, o pedido de reconsideração formulado pela parte no caso em tela não se baseia em nenhum fato novo, mas apenas em alegações de fato e documentos que poderiam ter sido apresentados durante a pendência do prazo assinalado para comprovação da hipossuficiência econômica, mas não o foram. 2. Opostos embargos de declaração manifestamente protelatórios, é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o do CPC, ainda que os embargos não sejam reiterados. 2.1. A aplicação de multa em face da oposição de embargos de declaração protelatórios viola o direito da parte, uma vez que a apresentação de recurso meramente protelatório configura abuso de direito, atentando contra os princípios constitucionais da boa-fé processual, da efetividade da jurisdição e da duração razoável do processo. 2.2. No presente caso, os embargos de declaração são meramente protelatórios, pois inexiste qualquer omissão ou outra forma de vício a ser corrigido na decisão embargada, mas apenas tentativa de obter o reexame da decisão, o que não é cabível na estreita via dos embargos de declaração. 3. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão mantida. O recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, defende a apreciação e o deferimento do pedido de gratuidade de justiça realizado, bem como o afastamento da multa por recurso protelatório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, de acordo com a jurisprudência do STJ, “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que a parte recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício” (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe 29/6/2022). No mesmo sentido é a decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp n. 2.495.049, Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 30/04/2024. Ademais, é entendimento assente no STJ de que é viável a formulação no curso do processo, na própria petição recursal. Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, eis que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF.” (AgInt no REsp n. 2.118.857/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010